Tribunal: TJES
Processo: 5013549-56.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013549-56.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - AFASTAMENTO - LEI MARIA DA PENHA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – PRECEDENTES STJ – INOVAÇÃO LEGISLATIVA - APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006.
1.
A questão debatida nos autos foi devidamente apreciada por membros do Poder Judiciário, que manifestaram-se acerca de seu entendimento sobre a competência para o feito, não havendo que se falar em não conhecimento pela ausência de denúncia, e sequer sobre mero conflito de atribuição entre Promotores de Justiça. 2. Nos termos da Lei 14.550/2023 e nos precedentes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, há presunção absoluta na motivação de gênero dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar. Procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013549-56.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013549-56.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - AFASTAMENTO - LEI MARIA DA PENHA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – PRECEDENTES STJ – INOVAÇÃO LEGISLATIVA - APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006.
1.
A questão debatida nos autos foi devidamente apreciada por membros do Poder Judiciário, que manifestaram-se acerca de seu entendimento sobre a competência para o feito, não havendo que se falar em não conhecimento pela ausência de denúncia, e sequer sobre mero conflito de atribuição entre Promotores de Justiça. 2. Nos termos da Lei 14.550/2023 e nos precedentes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, há presunção absoluta na motivação de gênero dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar. Procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013549-56.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou preliminar de não conhecimento do presente conflito, sob o argumento de que não houve sequer oferecimento de denúncia, não podendo o Judiciário imiscuir-se na capitulação dos fatos em análise, adequando-se melhor ao caso, conflito de atribuição entre Promotores de Justiça a ser apreciado pelo Procurador Geral de Justiça.

Com a devida vênia à Procuradoria Geral de Justiça, não vejo motivos para acolher a tese suscitada.

Isso porque, em que pese não tenha havido oferecimento da inicial acusatória, verifica-se que o conflito reside unicamente entre membros do Poder Judiciário, eis que o Juízo Suscitante entendeu diversamente do Juízo Suscitado, que a questão trazida nos autos envolve aplicabilidade da Lei Maria da Penha.

Dessa maneira, considerando que o feito foi submetido à apreciação jurisdicional dos conflitantes, não há que se falar em não conhecimento do feito e sequer em mero conflito de atribuição entre Promotores de Justiça.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM.JUIZ DE DIREITO
DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES em face do MM.JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES.

O Magistrado suscitante afirma que compete à 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES processar e julgar os presentes autos, uma vez que se trata de violência doméstica praticada por um filho, em face de sua mãe, no âmbito das relações familiares.

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, afirma estar afastada sua competência para processar e julgar o feito, eis que o crime em análise, não ocorreu em razão do gênero feminino.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que as ameaças e agressões ocorreram no âmbito doméstico e familiar e foram provenientes de desentendimentos entre o réu e a suposta vítima, no caso, sua mãe.

A vítima afirmou que Ryann a ameaçou, dizendo que a mataria e a jogaria numa cova rasa, tudo em razão de ter a vítima pedido a Ryann que devolvesse uma motocicleta.

Em que pese a vítima ter ameaçado atear fogo na motocicleta, foi categórica ao afirmar que Ryann faz parte de movimento criminoso ligado ao tráfico de drogas, sendo, inclusive, agredida com um pedaço de pau por Ryann.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que há presunção absoluta da motivação de gênero, quando as ameaças e agressões ocorrem no âmbito doméstico e familiar. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. [...] 9-
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes.
11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Acompanhando a evolução e o progresso da jurisprudência, em 20/04/2023 foi publicada a Lei 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei 11.340/2006, com a seguinte redação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

Nessa linha, não mais deve subsistir a fundamentação de que o crime não foi cometido em decorrência do gênero feminino, pois conforme acima delimitado, a motivação de gênero tornou-se presunção absoluta.

No caso em análise, o suposto crime de ameaça ocorreu no âmbito doméstico e familiar, entre filho e mãe, causando verdadeiro sofrimento psicológico à vítima, restando, portanto, inequívoca a incidência da Lei 11.340/2006.

Assim, ante tudo o que foi exposto, julgo procedente o Conflito de Competência e DECLARO competente o Juízo suscitado (
1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES
), para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentid
o de
declarar
competente o Juízo suscitado (
1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES
), para processar e julgar o presente feito.